Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. ação de indenização por danos materiais e morais. roubo de automóvel de motorista de aplicativo de TRANSPORTE PARTICULAR praticado por passageiro. uso de arma de fogo. responsabilidade civil da empresa uber. FORTUITO EXTERNO. ELISÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

1. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho negou o reconhecimento de vínculo empregatício de motorista que prestava serviços pela Uber (TST-RR-1000123-89.2017.5.02.0038), tendo em vista a sua autonomia no desempenho das atividades, com ampla flexibilidade em determinar a rotina, os horários de trabalho, os locais em que deseja atuar e a quantidade de clientes que pretende atender por dia.

2. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, tal como a exclusão de responsabilidade por roubo ocorrido no desempenho das suas funções.

3. O roubo praticado por passageiro mediante utilização de arma de fogo constitui fato desconexo ao contrato de mobilidade urbana privado realizado via plataforma tecnológica e, sendo extraordinário e inevitável, porque impossível resistir aos acontecimentos, constitui-se em fortuito externo, afastando a responsabilidade da empresa do aplicativo em indenizar o motorista pelo evento danoso.

4. Apelação não provida.